Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E S P A C H O O agravante busca discutir no presente feito a impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição no cumprimento de sentença no 0726230-05.2019.8.07.0001 e submetido a leilão. Sabe-se que, qualquer que seja a modalidade de alienação judicial, assinado o respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos – nos termos do art. 903 do CPC. Ademais, é a expedição da carta de arrematação que encerra o ato da alienação judicial, quando, então, se constituirá título formal em favor do arrematante, que o habilita a promover o registro da propriedade adquirida. No caso, foi expedida a carta de arrematação e procedeu-se ao registro do imóvel em nome do arrematante e, na decisão de ID 55886340, foi autorizada a imissão na posse do imóvel arrematado por Brenno Marcelo Leite Alves. Na referida decisão, foi determinada a intimação da agravada Sabrina Santana Severo, a fim de ser regularizada sua representação processual, antes do julgamento do mérito recursal. Posteriormente, no despacho de ID 58582537, determinou-se a suspensão do recurso por 60 dias, a fim de se aguardar o desfecho das medidas em curso no processo de origem acerca da intimação da parte agravada mencionada e, consequentemente, ser viabilizado o julgamento do recurso. Na origem, foi decidido que a intimação deveria ser considerada presumida, com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que a agravada deixou de informar ao juízo a alteração de seu endereço para registro, devendo os atos processuais ser publicados no DJe à revelia da executada (ID 195440990 do processo de origem). Na petição de ID 59036245, a causídica da parte agravada Peso Empreendimentos e Participações LTDA (exequente na origem) requer a intimação de Juliana Pereira da Silva, curadora da mãe de Sabrina Santana Severo, ou que Sabrina se dê por intimada por estar ciente da imissão na posse do arrematante. Nesse contexto, antes de ser dirimida a questão relativa à intimação de uma das recorridas – e, consequentemente, analisado o mérito do agravo de instrumento –, e considerando-se a arrematação do imóvel – ato perfeito, acabado e irretratável – e a imissão na posse do arrematante, revela-se producente consultar o agravante João Pedro Santana Rezende se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator